Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDA OLIVEIRA FONTES - CPF: 046.488.241-99 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), EVERTON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 003.169.801-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS E ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO PERCURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. CICATRIZ NO ROSTO PERMANENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO POR LESÃO CORPORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Recorrente tem responsabilidade objetiva perante a consumidora pelos danos suportados no trajeto contratado por meio da plataforma de serviços ofertados pela Recorrente.

2. Em que pese a Recorrente tenha comprovado possuir apólice de seguro para acidentes de seus consumidores, por certo que a intervenção de terreiros não é cabível perante os Juizados Especiais, pela vedação expressa disposta no artigo 10 da Lei 9.099/95.

2. Trata-se de ação em que a Recorrida JESSICA FERNANDA OLIVEIRA FONTES postula indenização por danos materiais, morais e estéticos e lucros cessantes, decorrente de lesões corporais ocorridos em acidente de trânsito sofrido quando estava no percurso contratado por meio do aplicativo da Recorrente.

2. Restou comprovado nos autos que as lesões sofridas pela Recorrida, bem como as suas extensões, essencialmente, das cicatrizes permanentes em sua face, conforme se apura dos documentos anexados ao ID n. 96440986.

3. Quando a Recorrida contratou os serviços da empresa Recorrente possuía o objetivo de chegar ao seu destino de forma confortável e em segurança.

4. No caso, o ato ilícito restou configurado, já que as condições contratuais não foram observadas pela empresa Recorrente.

5. Danos estéticos fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, já que a Recorrida conviverá com uma grande cicatriz na sua cabeça, conforme se infere do laudo pericial anexado ao ID n. 96440986.

5. Em relação aos danos morais, nesse caso se confirma pelo fato de o Recorrente ter sofrido lesões corporais no acidente e consequentemente a situação ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, uma vez que a sua integridade física foi violada.

6. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, verifico que na sua fixação o magistrado se atentou a dupla finalidade: reparação e repressão e observou a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator